Tribunal: TJES
Processo: 5001324-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001324-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RANIERI DAMASCENO COSTA e outros
COATOR: JUIZO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001324-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RANIERI DAMASCENO COSTA
PACIENTE: IZAILTON DE SOUZA SANTOS

COATOR: JUIZO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: RANIERI DAMASCENO COSTA - BA53330
Advogado do(a) PACIENTE: RANIERI DAMASCENO COSTA - BA53330

RELATÓRIO

A presente Ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, foi impetrada em favor do Paciente
IZAILTON DE SOUZA SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 129, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, apontando como Autoridade Coatora a
MMª
JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
.

O Impetrante alega, inicialmente, que a prisão preventiva do Suplicante foi decretada em 28 de setembro de 2015, há quase 7 (sete) anos, ao fundamento de que o réu estaria em local incerto e não sabido, situação que frustraria a aplicação da lei penal, não havendo, todavia, qualquer fundamento para a manutenção da ordem de prisão atualmente.

Sustenta que o Paciente se deslocou para sua cidade de origem (Camamu-BA), no intuito de
“evitar represálias e atentado contra a sua vida, diante do fato ocorrido à época, mas, sem qualquer intenção de se escusar da aplicação da lei penal
”, estabelecendo residência e emprego fixos e constituindo família no local,
“sem ter qualquer informação se existia ou não investigação criminal ou processo”.

Aduz que o Suplicante é agricultor, trabalhando na condição de parceiro agrícola, tratando-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes, não tendo respondido a outros processos criminais ou se envolvido em qualquer ilícito durante os 7 (sete) anos que se descolou do distrito da culpa, possuindo 4 (quatro) filhos e à espera do quinto, todos dependendo economicamente do seu trabalho.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, com a expedição do Alvará de Soltura em favor do Paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (I.D.
2189139).

Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora (I.D.
2307495).

Parecer da lavra do Dr. Sócrates de Souza pela denegação da ordem (I.D.
2399411)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de maio de 2022

Desembargador (a) ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
a presente Ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, foi impetrada em favor do Paciente
IZAILTON DE SOUZA SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 129, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, apontando como Autoridade Coatora a
MMª
JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
.

O Impetrante alega, inicialmente, que a prisão preventiva do Suplicante foi decretada em 28 de setembro de 2015, há quase 7 (sete) anos, ao

fundamento de que o réu estaria em local incerto e não sabido, situação que frustraria a aplicação da lei penal, não havendo, todavia, qualquer fundamento para a manutenção da ordem de prisão atualmente.

Sustenta que o Paciente se deslocou para sua cidade de origem (Camamu-BA), no intuito de
“evitar represálias e atentado contra a sua vida, diante do fato ocorrido à época, mas, sem qualquer intenção de se escusar da aplicação da lei penal
”, estabelecendo residência e emprego fixos e constituindo família no local,
“sem ter qualquer informação se existia ou não investigação criminal ou processo”.

Aduz que o Suplicante é agricultor, trabalhando na condição de parceiro agrícola, tratando-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes, não tendo respondido a outros processos criminais ou se envolvido em qualquer ilícito durante os 7 (sete) anos que se descolou do distrito da culpa, possuindo 4 (quatro) filhos e à espera do quinto, todos dependendo economicamente do seu trabalho.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, com a expedição do Alvará de Soltura em favor do Paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (I.D.
2189139).

Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora (I.D.
2307495).

Parecer da lavra do Dr. Sócrates de Souza pela denegação da ordem (I.D.
2399411)
.

Pois bem.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão em que foi denegado o pedido liminar.

Consoante consta da Inicial Acusatória (Id.
2168071, págs. 01/02
), o Suplicante, na data de 14 de setembro de 2014, na Zona Rural da Comarca de Aracruz/ES, com intenção de matar, fazendo uso de arma branca, efetuou um golpe de faca nas costas da vítima Marcelo Pereira Xavier, que estava caído no chão após tropeçar ao tentar fugir, somente não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, que foi segurado por pessoas que estavam no local. Referido crime teria sido motivado por ciúmes, eis que a vítima havia tido um relacionamento amoroso com Tatiana, ex-namorada do Paciente.

Na mesma oportunidade, o Insurgente teria desferido um golpe de faca na mão de Maria José, que tentava contê-lo, razão pela qual o Ministério Público o denunciou como incurso nos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 129, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Ademais, o
Parquet
manifestou-se favoravelmente à representação pela prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial, por entender preenchidos os requisitos legais (Id.
2168071, págs. 03/04
).

Assim, na Decisão prolatada na data de 28 de setembro de 2015 (Id.
2168071, págs. 06/08
), o douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, além de receber a Denúncia, decretou a prisão preventiva do Paciente ao fundamento de que
“o periculum libertatis é verificado em razão do fato de o acusado não mais ter sido visto após a prática do delito, estando em local incerto e não sabido, situação esta que frustra a aplicação da lei penal”.

Asseverou, ainda, que
“Com relação à verificação do disposto no art. 313 do CPP, verifico que a presente ação penal decorre da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato é de 20 (vinte) anos de reclusão, e do crime de lesão corporal, que comina pena máxima de 01 (um) ano de detenção, verificando-se presente, portanto, o requisito do inciso I do citado dispositivo legal. Nesse passo, à luz dos fatos concretamente fundamentados acima, resta claro que, ao menos por ora, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada e insuficiente ao acusado, eis que não pode ser encontrado para efetivação das medidas”.

Nessa ordem de ideias, entendo que não há falar, na espécie, em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do Paciente, porquanto a custódia preventiva foi decretada à época dos fatos, no ano de 2015, tendo permanecido o acusado na condição de foragido até o presente momento. O mandado de prisão, vale dizer, somente não foi cumprido naquele período por se encontrar o Paciente foragido do distrito da culpa, revelando-se ainda presente a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante o recente julgado abaixo
in litteris
reproduzido:

“
EMENTA
: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE FORAGIDO POR QUASE 17 ANOS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DESPROVIDO.

I -

Na hipótese, embora os fatos tenham, em tese, ocorrido em 11/07/2002, e o oferecimento da denúncia tenha se dado apenas em 19/03/2019, o d. juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do paciente ainda no ano de 2002, e o agravante foi preso apenas em 2019, em razão de ter se evadido do distrito da culpa para outro estado da federação, permanecendo foragido por quase dezessete anos, situação que evidencia a contemporaneidade da segregação cautelar, ante a necessidade de garantia de aplicação da lei penal. Precedentes.

II -
É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

III -
Agravo regimental desprovido.”

(
STJ
, AgRg no HC 675.945/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data de

Publicação: 30/08/2021)

Ainda no ponto, convém ressaltar que aquela Corte de Sobreposição firmou compreensão no sentido de que
"a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"
(
STJ
, HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data de Publicação: 15/03/2019).

Ressalte-se que,
in casu,
a Decisão Judicial que decretou a custódia cautelar apresentou, suficientemente, elementos precisos inferidos de prova testemunhal condizente com as demais provas juntadas aos autos.

Nesse diapasão, em atenção às circunstâncias do caso concreto e considerando a idoneidade da fundamentação despendida pela Autoridade ora Impetrada, não constato nos autos qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento da MMª Magistrada de Primeira Instância acerca da necessidade e adequação do decreto prisional.

Com efeito, merece registro o fato de que, embora a situação familiar do Paciente cause comoção e sensibilidade, uma vez que possui quatro filhos menores e sua esposa encontra-se grávida (Id.
2167588, págs. 07/11), as provas carreadas aos autos atestam que, na data do cometimento dos crimes, o Suplicante já possuía três filhos, o que não o impediu de atentar contra a vida de
Marcelo Pereira Xavier
por motivo fútil (ciúmes) e de ter causado lesão corporal em
Maria José com emprego de uma arma branca, empreendendo fuga do distrito da culpa para outro Estado da Federação.

Compreendo, por fim, que no caso em tela revela-se flagrante a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como em razã
o da circunstância consistente no comportamento processual do Paciente, que permaneceu foragido por quase sete anos, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante desse contexto, não observei a alegada ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, mostrando-se o MM. Magistrado
a quo
atento aos elementos concretos que permeiam o Paciente e os fatos imputados.

Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, da aplicação da Lei Penal e da conveniência da instrução criminal, nos termos do retro mencionado artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo espaço, neste momento processual, para a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa.

No mesmo sentido, o parecer do douto Procurador de Justiça Sócrates de Souza,
in verbis
(I.D.
2399411
):

“
Da análise da inicial dos documentos juntados, considero-me apta a emissão de parecer, não vislumbrando a existência do alegado constrangimento ilegal.

É ressaltado nas informações da d. Autoridade Coatora a importância da manutenção da prisão preventiva do paciente haja vista que:

“Convém registrar que a decretação da prisão preventiva do paciente se deu com fundamento na presença dos pressupostos da prisão cautelar. O fumus comissi delicti restou demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito, em especial os de fls. 12/13, 17/18, 31/34, 33/34, 47/48, 56/61, 64, 72/73, 75/76, 77 e 93/94. O periculum libertatis restou demonstrado através da necessidade de se assegura a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente sequer foi ouvido na fase do inquérito, tendo em vista que o mesmo porque a conduta imputada ao paciente poderia ter incorrido no óbito de duas pessoas, situações que revela a sua periculosidade.”

Motivado pela presença de indícios suficientes de autoria, e materialidade delitivo, e havendo a necessidade de se resguardar a ordem pública, e a conveniência da instrução criminal, e diante do perigo concreto do paciente por seu descaso com os atos judiciais e a certeza da impunidade, o que foi evidenciado pelo descumprimento das condições impostas a manutenção de sua liberdade, motivos justificadores ao decretado de sua prisão preventiva.

Como se sabe, a decisão que decreta a prisão preventiva se firmou em fundamentação suficiente que, mesmo de forma sucinta, avaliou os motivos legais, assim o que se evidencia na decisão supra é a firmeza nos fundamentos e apontamentos comprobatórios de que o paciente preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal – garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, e por conseguinte, a garantia da ordem pública.

(...)

Não se sustenta, portanto, a alegação de que a prisão cautelar decretada não se revestiu das formalidades exigidas pela regra constitucional, constatando-se como presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, inscritos no art. 312 do CPP, quais sejam: a existência de ameaça à ordem pública, instrução processual e garantia da aplicação da lei penal, diante da natureza do crime, qualificado, e sua extrema gravidade, além de prova da sua existência e indícios suficientes de autoria c/c art. 310, I e art. 313, inciso I, do mesmo dispositivo legal.

Conclui-se que estão presentes e justificados os motivos legais para a prisão cautelar do ora paciente, nos dizeres do art. 282, §6º, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, ante a necessidade da segregação do paciente, pelos motivos supra expostos, cessando qualquer possível ilegalidade quanto a sua segregação.

Ante o exposto, opino pela denegação da ordem.”

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÕES CORPORAIS - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - PEDIDO DE REVOGAÇÃO
– IMPROCEDENTE - NECESSIDADE DA MEDIDA
-DENEGADA A ORDEM.

1- A decisão em que foi decretada a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a necessidade de garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, diante do risco de fuga e da gravidade em concreto da conduta delitiva.

2- ORDEM DENEGADA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.